Tribunal: TRF3
Processo: 5011158-52.2025.4.03.6181
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
43/261)

5011158-52.2025.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 5011158-52.2025.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: OSWALDO ESTRELLA JUNIOR

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO NA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal em face da decisão que declarou extinta a punibilidade do apenado pela prescrição da pretensão executória. O MPF pede a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de intimação pessoal do apenado para constituir defensor antes da nomeação da Defensoria Pública da União; (ii) saber se o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação pessoal do apenado para constituir defensor não gera nulidade se não houver prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo possível o julgamento do mérito em favor da parte a quem a nulidade aproveitaria, conforme art. 282, § 2o, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

4. O termo inicial da prescrição da pretensão executória, nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12.11.2020, permanece regido pelo art. 112, inciso I, do Código Penal, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 788 da repercussão geral.

5. O acórdão condenatório meramente confirmatório da sentença constitui marco interruptivo apenas da prescrição da pretensão punitiva, não produzindo efeitos sobre a prescrição da pretensão executória.

6. Considerado o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, e tendo como termo inicial o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 15.09.2015, verificou-se a prescrição da pretensão executória em 14.09.2023, sem causas de suspensão ou interrupção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, I e art. 117, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 357.488/GO, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 06.06.2017, DJe de 13.06.2017; STF, Tema 788 da Repercussão Geral (ARE no 848.107); STJ, AgRg no REsp no 2.050.620/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.095.528/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 04.12.2023, DJe 11.12.2023; TRF3, AgExPe no 5009008-69.2023.4.03.6181, Décima Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Nino Toldo, j. 23.02.2024, DJe 04.3.2024; TRF3, AgExPe n. 5000585-29.2024.4.03.6103, Décima Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis, j. 09.8.2024, DJe 14.8.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 413 No 5011158-52.2025.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: OSWALDO ESTRELLA JUNIOR

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da decisão que declarou extinta a punibilidade de Oswaldo Estrella Junior, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória (ID 347317520, pp. 129/131).

O agravante alega, em síntese, que: i) o agravado foi condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e multa pela prática do crime de lavagem de dinheiro; ii) nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos; iii) embora o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido em 15.9.2015, o curso do prazo prescricional foi interrompido pela publicação do acórdão condenatório em 25.8.2022; iv) consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC no 176.473, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando meramente confirmatório da sentença de primeiro grau; v) entre o termo inicial da prescrição e o novo marco interruptivo transcorreram 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, não restando consumado o lapso temporal de 8 (oito) anos exigido por lei.

Por isso, pede a reforma da decisão recorrida, afastando-se a extinção da punibilidade e determinando-se o imediato prosseguimento do feito para o cumprimento das penas impostas.

A Defensoria Pública da União (DPU), em contrarrazões, suscitou preliminar de nulidade por falta de intimação pessoal do apenado para constituir defensor de sua escolha e, no mérito, pede a manutenção da decisão agravada (ID 347317520, pp. 170/175).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso, afastando-se o reconhecimento da prescrição (ID 348069143).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

No processo penal, a defesa técnica é indeclinável e a prerrogativa de o apenado escolher seu defensor deve ser observada, nos termos da jurisprudência do Superio Tribunal de Justiça (STJ, HC n. 357.488/GO, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 06.06.2017, DJe de 13.06.2017), que exige a intimação pessoal do réu antes da nomeação de defensor dativo em caso de inércia do patrono constituído.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem não procedeu à intimação pessoal do apenado para constituir defensor de sua escolha antes da nomeação da DPU para contrarrazões.

Todavia, é desnecessária a anulação dos atos processuais praticados desde então para que seja feita a referida intimação. De acordo com a máxima pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), não se declara nulidade sem prejuízo efetivo. Havendo a perspectiva de manutenção da extinção da punibilidade — resultado mais favorável possível ao réu —, a ausência de intimação não gera gravame. Assim, aplica-se, por analogia, a Primazia do Julgamento de Mérito (CPC, art. 282, § 2o c.c. CPP. art. 3o), que autoriza o juiz a não pronunciar nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem ela aproveite.

Mérito

O agravado foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 1o, VI, da Lei no 9.613/1998. A sentença condenatória foi publicada no dia 28.8.2015, tendo o trânsito em julgado para a acusação ocorrido no dia 15.9.2015.

Em acórdão proferido na sessão de 25.8.2022, a Décima Primeira Turma deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena de multa, mantendo a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão, tendo o trânsito em julgado do acórdão para a defesa ocorrido no dia 25.11.2022.

O juízo da execução penal decidiu que o marco inicial da prescrição executória seria o trânsito em julgado para a acusação (15.9.2015), nos termos do art. 112, I, do Código Penal, sob o fundamento de que a nova orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 788) não retroagiria para alcançar trânsitos ocorridos antes de 12.11.2020. Concluiu que o prazo prescricional de oito anos transcorreu integralmente sem o início do cumprimento da pena imposta. Além disso, consignou que o acórdão confirmatório da condenação não interrompe a curso da prescrição da pretensão executória, segundo jurisprudência consolidada desta Corte, e que, ainda que não fosse o caso, o crime foi praticado em data anterior à Lei no 11.596/2007, que passou a prever a publicação do acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição, de modo que a nova lei não se aplicaria ao caso concreto.

O Ministério Público Federal (MPF) sustenta que o acórdão condenatório proferido em 25.8.2022 constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no HC no 176.473. Aduz que, entre o trânsito em julgado para a acusação e o acórdão, transcorreram 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, não se atingindo, portanto, o lapso de oito anos exigido pelo art. 109, IV, do Código Penal.

Sem razão.

Ao julgar o ARE no 848.107 (Tema 788 da Repercussão Geral), o STF pacificou o entendimento de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, fixando a seguinte tese:

O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Todavia, modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que o novo entendimento seria aplicado apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tivesse ocorrido após 12 de novembro de 2020. Para os casos anteriores a essa data, permaneceria hígida a regra ditada pela literalidade do art. 112, I, do Código Penal. Nos termos da ementa do julgado:

7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53).

No caso, está certificado nos autos de origem que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 15.9.2015 (ID 347317520, p. 71). Assim, por expressa determinação da modulação de efeitos acima citada, não se aplica ao caso a nova tese, mas a literalidade do art. 112, I, do Código Penal, segundo a qual o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Assentado o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória, anoto que não prospera a tese do MPF de que de que o acórdão que confirmou a condenação, publicado em 25.8.2022, teria interrompido o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Isso porque o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo apenas da prescrição da pretensão punitiva, não influindo no curso da prescrição da pretensão executória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVADO RESTABELECIDA PELO PROVIMENTO DE SEU RECURSO ESPECIAL. MARCOS PRESCRICIONAIS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓ RDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1."No tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tem-se que assiste razão à defesa com relação à impossibilidade de aplicação do precedente da Suprema Corte (Tema 788 - ARE 848107) que entendeu pela necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes. Isso porque o trânsito em julgado para acusação aconteceu em data anterior à fixada no julgado do STF (12/11/2020)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.195.079/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). 2. "A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020), no sentido de que o acórdão meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória" (AgRg no HC n. 764.964/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). 3. No caso em tela, o Tribunal de justiça incorreu em dois equívocos ao afastar a prescrição da pretensão executória reconhecida em primeira instância, quais sejam: a) adotou como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, embora o trânsito em julgado para a acusação seja anterior a 12/11/2020; e b) considerou o marco interruptivo do art. 117, IV, do Código Penal - CP, embora tal marco somente seja aplicável para a prescrição da pretensão punitiva. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp no 2.050.620/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; destaquei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CASO INCLUÍDO NA MODULAÇÃO TEMPORAL FEITA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do tema 788 da repercussão geral, o STF concluiu que o termo inicial para a prescrição da pretensão executória é, de fato, o trânsito em julgado para ambas as partes. Entretanto, a Corte modulou temporalmente os efeitos dessa orientação, entendendo-a inaplicável aos casos em que a prescrição já foi declarada em alguma instância, ou nos quais o trânsito em julgado para a acusação ocorreu até 11/11/2020. 2. O caso dos autos se enquadra nas duas hipóteses de modulação temporal feitas pelo STF, pois aqui a prescrição já foi declarada na origem, antes do julgamento da repercussão geral, e o trânsito em julgado para a acusação aconteceu em 25/2/2019. Logo, a prescrição deve ser contada desde o trânsito em julgado para a acusação, estando consumada desde 2022. 3. São inadmissíveis os argumentos do MPF que questionam o mérito da modulação temporal feita pelo STF no julgamento de repercussão geral, contando inclusive com a participação do ora agravante. Afinal, não compete ao STJ discutir se o STF poderia ou não ter modulado temporalmente os efeitos de sua decisão. 4. O acórdão confirmatório da condenação interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva, mas não da pretensão executória. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp no 2.095.528/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 04.12.2023, DJe 11.12.2023; destaquei)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TESE NÃO APLICADA. PRAZO NÃO INTERROMPIDO PELA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. 1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Tema 788 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. Modulação de efeitos. Aplica-se a tese aos casos: i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020 (data do julgamento das ADCs nos 43, 44 e 53). Em outro sentido, não se aplica a tese aos casos em que a prescrição da pretensão executória tenha sido reconhecida (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema da repercussão geral) e aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido até 11.11.2020 (inclusive). 3. No caso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 11.11.2020, de modo que não se aplica a tese fixada pelo STF, mas a literalidade do art. 112, I, do Código Penal, nos termos da modulação de efeitos, razão pela qual, considerando o prazo previsto no inciso V do art. 109 do Código Penal, está prescrita a pretensão executória. 4. O acórdão confirmatório da condenação é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, sem interferência na prescrição da pretensão executória. 5. Agravo provido. Extinção da punibilidade.

(TRF3, AgExPe no 5009008-69.2023.4.03.6181, Décima Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Nino Toldo, j. 23.02.2024, DJe 04.3.2024; destaquei)

E M E N T A PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TESE NÃO APLICADA. PRAZO NÃO INTERROMPIDO PELA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS PENAS RETRITIVAS DE DIREITOS NÃO INICIADO. DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. - O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Tema 788 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. - Modulação de efeitos. Aplica-se a tese aos casos: i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020 (data do julgamento das ADCs nos 43, 44 e 53). Em outro sentido, não se aplica a tese aos casos em que a prescrição da pretensão executória tenha sido reconhecida (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema da repercussão geral) e aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido até 11.11.2020 (inclusive). - O trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 11.11.2020, de modo que não se aplica a tese fixada pelo STF, mas a literalidade do art. 112, I, do Código Penal, nos termos da modulação de efeitos, razão pela qual, considerando o prazo previsto no inciso V do art. 109 do Código Penal, está prescrita a pretensão executória. - O acórdão confirmatório da condenação é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, sem interferência na prescrição da pretensão executória. - A pena privativa de liberdade do agravante foi de 02 (dois) anos reclusão, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), e se conta da data do trânsito em julgado para a acusação (08.10.2016). - Até a presente data o agravado não iniciou o cumprimento das penas restritivas de direito a ele impostas, e o trânsito em julgado para a acusação deu-se em 08.10.2016, de maneira que não restam dúvidas do transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre os referidos marcos interruptivos, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em favor do agravado deve ser mantida. - Agravo desprovido.

(TRF3, AgExPe n. 5000585-29.2024.4.03.6103, Décima Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis, j. 09.8.2024, DJe 14.8.2024; destaquei)

No caso, tendo o paciente sido condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. Sendo o termo inicial da prescrição executória o dia 15.9.2015 e não tendo ocorrido nenhuma causa de suspensão ou interrupção, a prescrição consumou-se em oito anos, no dia 14.9.2023, de modo que, no momento em que foi proferida a decisão impugnada (19.9.2024), a pretensão executória estatal já tinha sido alcançada pela prescrição.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO NA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal em face da decisão que declarou extinta a punibilidade do apenado pela prescrição da pretensão executória. O MPF pede a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de intimação pessoal do apenado para constituir defensor antes da nomeação da Defensoria Pública da União; (ii) saber se o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação pessoal do apenado para constituir defensor não gera nulidade se não houver prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo possível o julgamento do mérito em favor da parte a quem a nulidade aproveitaria, conforme art. 282, § 2o, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

4. O termo inicial da prescrição da pretensão executória, nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12.11.2020, permanece regido pelo art. 112, inciso I, do Código Penal, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 788 da repercussão geral.

5. O acórdão condenatório meramente confirmatório da sentença constitui marco interruptivo apenas da prescrição da pretensão punitiva, não produzindo efeitos sobre a prescrição da pretensão executória.

6. Considerado o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, e tendo como termo inicial o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 15.09.2015, verificou-se a prescrição da pretensão executória em 14.09.2023, sem causas de suspensão ou interrupção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, I e art. 117, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 357.488/GO, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 06.06.2017, DJe de 13.06.2017; STF, Tema 788 da Repercussão Geral (ARE no 848.107); STJ, AgRg no REsp no 2.050.620/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.095.528/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 04.12.2023, DJe 11.12.2023; TRF3, AgExPe no 5009008-69.2023.4.03.6181, Décima Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Nino Toldo, j. 23.02.2024, DJe 04.3.2024; TRF3, AgExPe n. 5000585-29.2024.4.03.6103, Décima Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis, j. 09.8.2024, DJe 14.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão